Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-20.2023.8.11.0038
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-20.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANITA INES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 496.204.441-91 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÕNUS PROBATÓRIO NAS CONTRATAÇÕES DIGITAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A REGULARIDADE. COMPROVANTE DE TED E EXTRATO BANCÁRIO DA AUTORA. RECEBIMENTO E USO DO MÚTUO PARA PROVEITO PRÓPRIO. VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTID
A
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta
contra
sentença que julgou improcedente
Ação
declara
tória
de inexistência de empréstimo consignado, devolução dos valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:
(i) preliminar de ofensa o princípio da dialeticidade
(
i
i
) a validade das contratações bancárias (empréstimos
consignados); (
ii
i
) a restituição do indébito e a indenização por dano moral; (
i
v
) os consectários legais e a sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III).

4. Relação de consumo reconhecida e responsabilidade objetiva das instituições por fortuito interno, com a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança e hipossuficiência da consumidora idosa (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II).

5.
O c
onjunto probatório
demonstra
o recebimento e a utilização imediata do valor contratado,
confirmando a
anuência e o aproveitamento do
crédito
.

6.
Não há
prova suficiente para infirmar os documentos trazidos pela instituição financeira, tampou

comprovação da
fraude ou vício de consentimento.

7.
Documento de adesão contém assinatura digital validamente capturada, com metadados identificando data, hora, IP e biometria facial

7
.

Alegação de fraude não foi acompanhada de prova mínima capaz de infirmar a veracidade dos documentos, recaindo sobre a autora o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC)

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

"
1.
A contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, com autenticação biométrica facial, identificação de dispositivo, geolocalização e efetiva liberação dos valores em conta bancária de titularidade do consumidor, constitui meio válido de manifestação de vontade.

2.A simples negativa genérica da contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não basta para afastar a presunção de validade do contrato bancário
.”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, X, e 230; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I e II, e 784, § 4o; L. no 14.063/2020; MP no 2.200-2/2001; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1061, REsp 1.643.838/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 08.06.2022. STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 15.05.2018,
DJe
07.06.2018 STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 22.08.2023,
DJe
25.08.2023. TJMT, N.U 1010415-02.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2025,
DJe
12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Anita Inês Pereira dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do Banco Pan S.A, julgou improcedente o feito. (Id. 322296378).

A apelante alega que não solicitou qualquer empréstimo, tendo descoberto descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado. Sustenta que a contratação via telefone e com autenticação facial (selfie) é vedada. Afirma que a mera selfie não se confunde com assinatura digital e que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o dever de diligência e o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC. Defende, assim, a inexistência de relação contratual, a ilicitude dos descontos e a responsabilidade objetiva do banco, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ. Requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros, bem como a indenização por danos morais. (Id. 322296381).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id. 322296383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Alega o apelado que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à alegação de invalidade da contratação do empréstimo consignado, bem como a possível responsabilização em danos morais.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR

Egrégia Câmara:

A autora alega ser vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo que afirma não ter contratado, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O contrato impugnado é a
Cédula de Crédito Bancário no 358308086,
firmada supostamente em
20/07/2022,
com liberação de
R$ 2.479,38,
parcelado em
84 prestações de R$ 67,41,
totalizando
R$ 5.662,44.
(id. 322296373)
.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A legislação brasileira (Lei no 14.063/2020 e MP no 2.200-2/2001) reconhece a validade de assinaturas eletrônicas fora do padrão ICP-Brasil. Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça Negar validade a tais assinaturas pelo simples fato de não serem certificadas pela ICP-Brasil configuraria “excessivo formalismo” (REsp no 2159442-PR).

No caso, a instituição financeira apelada, em cumprimento ao seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), colacionou aos autos não apenas a Cédula de Crédito Bancário no 358308086 (Id. 322296373) e os registros da contratação digital (Id. 322296359), mas também o comprovante de transferência (TED) do valor mutuado (Id. 322296361).

Da análise concatenada desses documentos, extrai-se que o comprovante de TED (Id. 322296361) demonstra que, em 20/07/2022, o Banco Pan S.A. transferiu a quantia de R$ 2.483,06 para a conta de titularidade da autora (Banco Cooperativo Sicredi S.A.), tendo como finalidade a "
Liberação
de
Operações
de
Crédito
" e vinculação expressa ao contrato no 358308086.

O
extrato bancário da apelante comprova inequivocamente que, na mesma data (
20/07/2022
), o referido valor ingressou em sua conta: (Id. 322296373)

[...] 20/07/2022 030973 TED 59285411000113 BANCO PAN 2.483,06

E, imediatamente após o recebimento, o mesmo extrato demonstra que a autora utilizou a integralidade do montante para realizar um pagamento via PIX, no valor de R$ 2.485,09, a um terceiro:

[...] 20/07/2022 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 46289987000107 CAPITAL GROUP SOLUC

Ora, o comportamento da apelante, que recebeu o crédito em sua conta pessoal e o utilizou prontamente para, ao que tudo indica, quitar dívida diversa junto a uma empresa de soluções financeiras ("CAPITAL GROUP SOLUC"), é um ato inequívoco que válida a contratação.

Ademais, o banco apresentou o "Dossiê de Contratação" (Id.
322296359
) que constitui prova da
contratação,
visto que explicitamente registra o "Aceite da CET e CCB #358308086" da autora Anita
Ines
Pereira dos
Santos,
acompanhado de metadados como dispositivo (Chrome Mobile), IP (187.103.18.108/443), geolocalização e data/hora da assinatura (20/07/2022 10:29:38), demonstrando sua manifestação de vontade.
..

Assim, embora o curto lapso temporal da operação, essa prova técnica, quando somada à prova fática incontroversa do recebimento (Comprovante de TED) e do uso imediato do valor pela autora para quitar débitos (Extrato bancário), forma um conjunto probatório que valida o negócio jurídico.

Assim, a
assinatura digitalobtida mediante utilização de biometria facial,éprocedimentoconsiderado plenamente válido pelo ordenamento jurídico pátrio, em consonância com os avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea nos últimos anos.

Nesse contexto:

"A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados."

(STJ -
REsp: 1495920 DF
2014/0295300-9, Relator:
MinistroPAULO
DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2018)

Diante da consistência das evidências de que a apelante anuiu com o negócio, recebeu o valor mutuado em sua conta corrente e o utilizou no mesmo dia para proveito próprio, a alegação de fraude, sem provas concretas, não se sustenta.

O ônus da prova de uma suposta fraude ou falsidade recai sobre quem a alega, e, no cenário apresentado pelos documentos, essa prova não foi produzida pela apelante
.

A apelante, portanto, não trouxe aos autos prova hábil a demonstrar qualquer ilegalidade ou vício comprometesse a legitimidade da dívida. Por outro lado, a parte ré produziu documentação suficiente para atestar a existência da relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A simples alegação de desconhecimento do débito ou de ausência de comunicação
formal pela apelada não é suficiente para ilidir a presunção de veracidade e regularidade dos documentos apresentados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COMPROVADO O RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A contratação eletrônica, quando amparada por mecanismos de autenticação seguros, constitui meio válido de manifestação de vontade, ainda que a assinatura não seja certificada pelo ICP-Brasil. O banco comprovou a regularidade da contratação ao apresentar contrato digital assinado por biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo e comprovante de transferência dos valores para conta do autor. O autor não produziu prova em sentido contrário, tampouco negou o recebimento dos valores creditados, o que reforça a autenticidade do negócio jurídico. O argumento relativo à divergência das coordenadas geográficas carece de prova técnica que o sustente, não sendo suficiente para afastar a validade do contrato. A utilização de biometria facial é meio
idôneo
de autenticação em contratos eletrônicos, amplamente aceito pela jurisprudência, inclusive do STJ. Ao negar a contratação e pleitear a declaração de inexistência do contrato mesmo após receber os valores, o autor alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC. [...] A contratação eletrônica com utilização de biometria facial constitui meio válido de manifestação de vontade, ainda que não certificada pelo ICP-Brasil. O recebimento dos valores oriundos do contrato reforça a presunção de validade do negócio jurídico, cabendo ao consumidor prova mínima em sentido contrário. A conduta de negar contrato regularmente celebrado e do qual se beneficiou configura litigância de má-fé. (N.U 1010415-02.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Portanto, diante do conjunto probatório que comprova a regularidade da contratação e da ausência de provas que infirmem os documentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante d
o exposto,
REJEITO a preliminar e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à autora (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025